Tribunal: TCU
Processo: 031.336/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos destinados ao Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, relativa à aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Itambé/PE no âmbito do Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar, exercício de 2014. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Bruno Borba Ribeiro e julgar regulares suas contas relativas à comprovação dos valores aplicados no exercício de 2014, no montante de R$ 7.920,00 (sete mil, novecentos e vinte reais); 9.2. acolher as razões de justificativa da Sra. Maria das Graças Gallindo Carrazzoni; 9.3. enviar cópia deste acórdão ao FNDE e aos responsáveis, informando-os que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.